Tribunal: TJMT
Processo: 0026725-24.2017.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026725-24.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WESLEY MACEDO FRANCA - CPF: 032.403.591-89 (APELANTE), MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADA – DEPOIMENTO DE POLICIAIS EM JUÍZO EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – VALOR PROBANTE – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

Inviável a pretensão absolutória do delito de tráfico de entorpecente, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que o acusado concorreu para a infração penal, sendo suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância por ele exercida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wesley Macedo França
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 26725-24.2017.811.0042, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, § 1o, inciso I, da Lei n. 11.343/2006, impondo a reprimenda de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no regime inicial semiaberto (Id. 86357982).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso buscando a absolvição do acusado, consubstanciada na insuficiência de provas (Id. 93497964).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 94481467).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do recurso, conforme o seguinte ementário. Veja-se:

“Sumário:
Recurso de Apelação Criminal – Tráfico de Drogas –
Irresignação defensiva
– 1. Pleito absolutório –
Impossibilidade
– Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas – Desnecessidade de flagrante no ato da mercancia – Demais núcleos do tipo penal comprovado pelas provas testemunhais – Depoimento dos policiais firmes e coerentes – Enunciado Orientativo n.o 8 do TJMT –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“No dia 17 de fevereiro de 2018, por volta das 06h00min, na residência situada à rua São Pedro, n.° 509, bairro São Mateus, Cuiabá-MT, o denunciado
WESLEY MACEDO FRANÇA
foi preso em flagrante delito por
ter em depósito
produto químico (ácido bórico)
destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão n.° 460965 (fl. 07-IP), expedido por esse d. Juízo da 9a Vara Criminal, tendo como alvo a residência do denunciado, localizada no endereço acima mencionado, apontada como “
boca de fumo do Bufão
”, uma equipe de policiais militares se deslocou para o local indicado, onde se encontravam o denunciado e sua esposa Juliana Nascimento Andrade.

Feita a busca domiciliar, os policiais localizaram no interior do guarda-roupa do casal uma caixa de madeira, tipo cofre, contendo
uma porção de substância esbranquiçada, análoga a ácido bórico, ampolas e recortes de plásticos
, e dentro de uma mochila escolar a
importância de R$ 836,00 (oitocentos e trinta e seis reais)
.

O laudo de constatação n.° 0441/2017, à fl. 16, concluiu que a substância apreendida, pesando
207,66g
(duzentos e sete gramas e sessenta e seis centigramas) apresentou resultado POSITIVO para
ÍONS BORATO
(
ÁCIDO BÓRICO
), que é um sal de caráter levemente ácido comumente acrescentado à cocaína em sua forma final como coadjuvante, com o objetivo de aumentar a quantidade e o lucro da comercialização, e que possui, em determinadas circunstâncias, venda controlada pela Polícia Federal, conforme a Lista IV da Portaria no 169/MJ, de 21/02/2003.

Por outro lado, as 16 (dezesseis) ampolas de vidro, cor âmbar, contendo líquido transparente no interior, e rotuladas externamente, contendo cada qual, entre outras informações, o nome
“Adren Epinefrina
” e “L: D 022/16 V: 02/18”, igualmente apreendidas, ainda não foram submetidas a exame de constatação preliminar, o que será feito em sede de exame definitivo.

Ao ser interrogado, o denunciado alegou ser usuário de drogas (fls. 14 e 45/46-IP).

Em diligência posterior, o relatório policial de fls. 24/26-IP, referente ao cumprimento da ordem de serviço no 174/2017, apontou que a residência alvo do mandado expedido de fato trata-se de um local onde se vende entorpecentes, indicando que o denunciado pratica o tráfico ilícito de drogas “
intensamente
” em sua própria casa.

Assim, as circunstâncias acima narradas evidenciam que o denunciado tinha em depósito produto químico destinado à preparação de drogas para ser distribuída a terceiros, circunstância que é reforçada pela expressiva quantidade de ácido bórico apreendida e, ainda, pelo fato de que a ação policial se deu em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido diante de investigações encetadas apontando a mercancia de droga disseminada no imóvel em que o denunciado residia, conhecida como “boca de fumo do Bufão”, bem como pela diligência posterior confirmando a traficância perpetrada pelo denunciado em sua própria casa”
(Id. 86357982).

Após o regular trâmite processual, a magistrada de primeiro grau julgou procedente a denúncia e condenou o acusado como incurso nas sanções do art. 33, § 1o, inciso I, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no regime inicial semiaberto.

Irresignada, a defesa pleiteia, em suma, a absolvição do acusado diante da inexistência de provas suficientes para lastrear o édito condenatório.

Ocorre que a irresignação recursal não merece prosperar, tendo em vista que, ao contrário do que afirma a defesa, o conjunto probatório mostra-se suficiente para dar ensejo à condenação, pelas razões a seguir delineadas:

No caso, a materialidade do delito ficou comprovada por meio do boletim de ocorrência (Id. 86357985, pp. 5-8), mandado de busca e apreensão Id. 86357985, p. 9), auto circunstanciado de busca e apreensão (Id. 86357985, pp. 11-12), auto de apreensão (Id. 86357985, p. 13), relatório de cumprimento de busca (Id. 86357985, p. 15), auto de apreensão (Id. 86357985, pp. 17-19), laudo de constatação (Id. 86357985, pp. 27-28) além da prova oral colhida nos autos.

A autoria é atribuível ao apelante, como bem pontuado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer, na qual passo a transcrever na parte que interessa.

“A defesa deseja a absolvição do apelante nos seguintes termos:
“seja determinado a juntada dos documentos apontados e imprescindíveis para conhecimento da defesa, reabrindo ao prazo para complementação das razões de recurso, entretanto entendendo Vossa Excelência, que há provas de que realmente não houve apreensão, muito menos qualquer depoimento dos policiais que levem ao menos indícios que havia no caso comércio de substâncias entorpecentes, seja o réu absolvido por ser medida de direito”
(Id. 93497964).

O inconformismo da defesa não encontra guarida nos autos.

Verifica-se dos autos que a
autoria
e a
materialidade
do delito restaram verificadas através do termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência, laudos periciais criminais
(porção de material esbranquiçado, em forma de pó, guardada em sacola, pesando 207,66g com resultado positivo para íons borato – ácido bórico)
, bem como através das testemunhas, ouvidas tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo.

Não restam dúvidas sobre a traficância. Os depoimentos prestados, principalmente em juízo, sob o crivo do contraditório, são firmes e explícitos quanto a existência do crime.

O apelante, quando ouvido em juízo, relatou:

“(...) Que o dinheiro que foi apreendido, meu sogro deu para minha mulher para fazer o enxoval do meu filho (...); Que deu R$ 1.200,00 e no processo apareceu só R$ 830,00; Que o bórico foi encontrado; Que ali no Porto tem uma casa de Agropecuária que eles descarregam, ‘aí’ cai no chão, vou la e pego; Que eu uso ela porque não uso cocaína, porque é muito caro, ‘aí’ a gente pega a pasta base e mistura; Que não tava mais dando onda, ‘aí’ comecei pegar adrenalina e colocar; Que não procede que minha residência é ‘boca de fumo’; Que não sei porque fizeram a denúncia; Que meu ex-cumpadre ficava la em casa, a gente usava junto; Que nego que estivesse praticando o tráfico; Que já respondi por associação ao tráfico (...); Que o bórico era para uso meu; Que não sei a quantidade que era (...).”

A testemunha e Policial Militar, Vicente Braz Araújo, em juízo, relatou que:

“(...) Que foi cumprimento de mandado; Que foi encontrada substância para fazer trabalho com a droga; Que era bórico e outro líquido que não lembro o nome; Que o líquido eram ampolas (...); Que ele era conhecido nosso; Que ele tem um histórico de tráfico, problemas com a justiça; Que creio que nesse dia foi só isso encontrado (...); Que teve outra ocorrência antes desse mandado que foi apreendido drogas; Que nesse dia foi ácido bórico (...); Que não recordo se foi apreendido dinheiro (...); Que eu era da inteligência (...); Que antes do cumprimento desse mandado teve apreensão de drogas (...).

Já o Policial Militar, Eder Emanuel Figueiredo Assis, também em juízo, relatou:

“(...) Que eu recordo de ter participado, mas não lembro de detalhes; Que a gente foi dar apoio à polícia civil no cumprimento de um mandado de busca e apreensão; Que dentro do guarda-roupas do casal foi encontrada uma caixa de madeira e dentro estava o invólucro; Que não sei o que era, se era ácido bórico; Que ele tinha apelido, ‘Bufão’; Que ele era o alvo (...); Que foi encontrado só o invólucro; Que foi encontrado um valor, não sei qual (...); Que não me recordo de outro produto químico (...)”

Como visto, somado às declarações dos policiais, o próprio réu assumiu a propriedade do ácido bórico, afirmando que utilizava para “virar” a pasta base e fazer uso da substância.

Todas as características de crime de tráfico estão presentes, de forma que não há que se questionar a possibilidade da absolvição. O crime está devidamente comprovado”

(Id. 102065961, pp. 4-6).

Partindo das premissas supramencionadas, verifico que a análise das provas produzidas, tanto na fase inquisitiva como em juízo, aponta
inequivocamente
a finalidade mercantil da substância entorpecente apreendida (
207,66g de ácido bórico
) com o acusado.

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação”
(STJ; HC 195200-SP; Quinta Turma; Rel.a Min.a Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

Igualmente, trago precedentes desta Corte:

“PROCESSO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS UNÍSSONOS, EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO (...) Não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas quando a sentença tem alicerce nas declarações coesas de agentes policiais, aliados aos demais elementos probatórios coligidos durante a ‘persecutio criminis in iudicio’. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais reveste-se de inquestionável eficácia probatória, pois saberia a rematado desconchavo, delegar-lhes atribuições a compreender prisão de delinquentes e, por isso mesmo, ‘sic et simpliciter’, desdenhar seus testemunhos”
(TJMT, Apelação Criminal n. 113468/2011, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, DJe 24.5.2012).

“(...) Ao contrário do alegado pelo recorrente, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos. A versão do acusado restou totalmente afastada pelas provas orais produzidas, ficando demonstrado o envolvimento do recorrente com o tráfico ilícito de drogas. A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos na prisão em flagrante é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios. A comprovação da mercancia para a consumação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes é desnecessária, sendo suficiente que uma das condutas descritas na norma penal incriminadora em epígrafe ocorra para a consumação do fato criminoso. Precedentes do STJ”
(TJMT, Ap. Crim. 79078/2013 – Rel. Des. Paulo da Cunha – j. 26.11.2013).

Insta ressaltar ainda que, embora o acusado não tenha sido flagrado comercializando substâncias entorpecentes, em análise percuciente da prova colhida, constatou-se que a conduta perpetrada por ele se amolda perfeitamente em um dos verbos nucleares do tipo, qual seja
ter em depósito

produto químico destinado à preparação de drogas
e, em razão do princípio da alternatividade e de ser o tráfico de drogas um crime de ação múltipla, o apelante incorre nas penas do art. 33, § 1o, inciso I, da Lei 11.343/06.

Nesta linha intelectiva, colaciono os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A caracterização do crime de tráfico de drogas não exige que o agente seja surpreendido comercializando a droga. O tráfico de entorpecentes é um delito de ação múltipla e de conteúdo variado, em que se admitem várias condutas. Salientando-se a importância da opinião daquele que preside o feito, bem como, a relevância e a credibilidade que deve acompanhar o depoimento do policial responsável pelo flagrante. Assim, demonstradas a autoria e a materialidade do crime, a manutenção da condenação é medida de que impõe”
(TJMT – Apelação Criminal n. 96470/2012 – Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro – j. 17.9.2013).

Portanto, não há falar em absolvição, muito menos em desclassificação para o delito de uso (art. 28 da Lei 11.343/2006).

Ante o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022